Tribunal: TJPA
Processo: 0002050-29.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002050-29.2014.8.14.0006

APELANTE: NILSON FONSECA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0002050-29.2014.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: NILSON FONSECA DA SILVA

DEFESA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA – DEFENSORA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO ESCORREITA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à
pena de 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática do crime inserto no art.157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a absolvição do apelante diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP); (ii) vislumbrar se é pertinente a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando que nenhuma circunstância judicial foi reputada como desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, bem assim à vista do auto de apresentação e apreensão de objeto, do auto de entrega e dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

4.
O
acervo probatório produzido nos autos evidencia que a autoria delitiva se encontra provada de forma inconteste e indubitável, considerando o depoimento prestado pela vítima na esfera policial, corroborado pelas oitivas em juízo das testemunhas policiais que atuaram na diligência que resultou na prisão em flagrante dos acusados, cuja negativa de autoria se mostra inverossímil diante do contexto probatório amealhado aos autos.

5. O art.155 do CPP autoriza que o julgador forme o seu livre convencimento motivado a partir de elementos de informação colhidos na esfera policial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório, como no caso em exame.

6. Redimensionada a pena-base para o mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais do art.59 do CP reputadas como desfavoráveis pelo Juízo
a quo
, mantendo-se mesmo patamar de pena na etapa seguinte ante a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes e preservando-se a elevação de 1/3 (um terço) pela incidência da majorante do concurso de agentes, obtendo-se, assim, a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
157, §2º, II; CPP, art.155.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
NILSON FONSECA DA SILVA
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou ao acusado e ao corréu ENISON HERNANY FONSECA pela suposta prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II, do CP (ID 19568781 – fls.02/04).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa em regime inicial semiaberto em face ao apelante e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa em regime inicial semiaberto em desfavor do corréu (ID 19568806).

Na petição de ID 19568826, a Defensoria Pública requereu a declaração de extinção de punibilidade do denunciado
ENISON HERNANY FONSECA pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
(ID 19568832).

Em suas razões recursais (ID 19568824), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver: (i) sua absolvição diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP); (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando que nenhuma circunstância judicial foi reputada como desfavorável.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 19568829).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 20971230).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA

A denúncia narra que:

“(...)

1- DOS FATOS

Narram os presentes autos que, no dia 15 de fevereiro de 2014, por volta das 11:00 h, os denunciados foram presos em flagrante pelo crime de roubo cometido contra a vítima Allan Vinicius Siqueira Barbosa.

O fato ocorreu no interior da Quadra de Futebol localizada no Conjunto Cidade Nova VIII, próximo ao Estélio Maroja, Bairro Coqueiro, neste município.

A vítima estava dentro da quadra quando foi surpreendida por Enilson, que fingindo estar armado, exigiu a entrega de sua bicicleta e mochila. Após a subtração, o meliante chamou o parceiro de crime Nilson que estava há poucos metros vendo toda a ação delituosa, e fugiram do local, ambos na bicicleta roubada.

Uma viatura policial que passava pelo local, foi acionada pela vítima, empreendeu esforços para encontrar os assaltantes. Estes foram achados no Loteamento Nova Esperança. De pronto, a vítima que saiu em diligência com os policiais, reconheceu os denunciados.

Por conta disso, foi dado voz de prisão e estes encaminhados a Central de Flagrante para os procedimentos legais.

Em seus depoimentos, os denunciados negam a autoria delitiva.

II - DA AUTORIA ERIALIDADE

Em virtude dos argumentos precedentemente ministrados, restaram sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos sub examine, ante os depoimentos testemunhais, auto de apresentação e apreensão de fls. 29.

II- DO DIREITO

Diante dos fatos acima referenciados, infere-se que a conduta dolosa praticada pelo agente é típica, antijurídica e, em perfunctória análise, culpável, caracterizando-se como delituosa em face do Código Penal, especificamente de seu art. 157, § 2º inciso II.

(...)”

Em suas razões recursais (ID 19568824), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver sua absolvição diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP), eis que a vítima não compareceu em juízo para ratificar sua versão dos fatos; os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram a suposta ação criminosa; os réus negaram a autoria delitiva, sustentando que teriam pego a bicicleta emprestada, achando que era de propriedade de um amigo, de apelido “Negão”.

Não assiste razão à Defesa. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 19568772 a ID 19568779), do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 19568774 – fl.10), bem assim à vista do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 19568774 – fl.11), do auto de entrega (ID 19568774 – fl.12) e dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Concernente à
autoria delitiva
,
o
acervo probatório produzido nos autos evidencia que se encontra provada de forma inconteste e indubitável, considerando o depoimento prestado pela vítima na esfera policial, corroborado pelas oitivas em juízo das testemunhas policiais que atuaram na diligência que resultou na prisão em flagrante dos acusados, cuja negativa de autoria se mostra inverossímil diante do contexto probatório amealhado aos autos.

Na esfera policial (ID 19568772 – fls.08/10), a vítima declarou que, por volta de 11h00min,

estava na quadra de futebol, localizada na Cidade Nova III, entre Estelio Maroja e Cidade Nova VIII, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, quando foi abordada por dois homens, sendo que um deles pegou na cintura como se tivesse armado e exigiu que lhe entregasse a motocicleta e a mochila e, em seguida, chamou o comparsa, que estava há alguns metros de distância, e mandou que pegasse a bicicleta, conduzida a partir de então pelo comparsa, ao passo que o assaltante que aparentou estar armado subiu na garupa.

Segundo o ofendido, após o assalto, acionou uma viatura policial que passava em via pública e nela embarcou em busca dos assaltantes até que identificou os meliantes em via pública, o que ensejou sua abordagem policial e a prisão em flagrante. Aduziu, na delegacia, que tomou conhecimento dos nomes dos meliantes e, assim, conseguiu identificar o acusado ENILSON como aquele que fingiu estar armado.

Muito embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo em razão da desistência da sua oitiva pelo Ministério Público (ID 19568787 – fls.06/08), seus relatos foram corroborados por 02 (duas) testemunhas policiais que atuaram na diligência que resultou na prisão em flagrante dos acusados, os policiais militares RAFAELLY DO NASCIMENTO GENTIL e SIDNEY SANTOS CORREA, de cujas oitivas se infere que a detenção dos réus e a recuperação dos bens subtraídos apenas foi possível diante da identificação dos meliantes pela vítima; enquanto a testemunha policial RONILDO DA ROCHA CALISTO nada se lembrou sobre a ocorrência (mídia de ID 19568794).

A testemunha policial RAFAELLY DO NASCIMENTO GENTIL (mídia de ID 19568789 a ID 19568793) relatou em juízo que a guarnição estava realizando ronda em via pública quando foi acionada por um cidadão, dizendo que havia acabado de ser vítima de roubo, assim, a viatura começou a realizar incursões pelas redondezas e encontrou os meliantes na posse da bicicleta e da mochila pertencentes à vítima, que acompanhou à viatura na diligência e identificou os acusados como autores do assalto.

O depoente SIDNEY SANTOS CORREA (mídia de ID 19568795 a ID 19568797), policial militar, ratificou em juízo os termos do depoimento da sua colega de farda, inclusive quanto à identificação dos réus pela vítima, estando na posse dos objetos subtraídos.

Sob o contraditório, o réu ENISON negou a autoria delitiva (mídias de ID 19568798 a ID 19568802), alegando que ele e o acusado NILSON (seu irmão) estavam na quadra de futebol e obtiveram uma bicicleta emprestada (com uma mochila na cestinha) de um rapaz conhecido como “Negão”, sendo que o corréu passou a conduzir a bicicleta e ele montou na garupa. Afirmou que um outro rapaz, que se encontrava na quadra, disse “Olha! é a minha bicicleta!”, contudo, pensaram que era “sacanagem” e foram embora. Aduziu, que momentos após, foram abordados por uma viatura policial sob a acusação de terem subtraído a bicicleta e mochila da vítima, que se encontrava no interior da viatura. Disse que não sabe informar o nome de “Negão”, conhecendo-o apenas pelo apelido.

Em juízo, o denunciado NILSON (mídia de ID 19568803 e ID 19568805) também rechaçou a autoria delitiva, narrando a mesma versão dos fatos do outro interrogado.

Perante a autoridade policial, os acusados declinaram a mesma tese de autodefesa (ID 19568773 – fl. 01 e 02).

Em que pese os réus tenham mantido a mesma versão dos fatos na fase inquisitiva e por ocasião do interrogatório judicial, tenho que as declarações prestadas carecem de confiabilidade e credibilidade probatória, eis que a prisão em flagrante dos acusados apenas foi possível em razão de terem sido identificados pela vítima, que acompanhou a diligência policial que resultou na detenção dos réus, presos na posse dos bens subtraídos, circunstâncias fático-probatórias confirmadas em audiência por duas testemunhas policiais atuantes na ocorrência policial.

Ademais, observo que o rapaz de vulgo “Negão”, que teria supostamente emprestado a bicicleta para os denunciados, não foi sequer arrolado como testemunha de defesa, o que enfraquece a linha de defesa dos acusados, robustecendo a versão acusatória.

Com efeito, o art.155 do CPP autoriza que o julgador forme o seu livre convencimento motivado a partir de elementos de informação colhidos na esfera policial, desde que corroborados por provadas produzidas sob o crivo do contraditório, como no caso em exame. Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. O legislador ordinário vedou, expressamente, a condenação em processos criminais baseada apenas em elementos de informação produzidos na fase pré-processual, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Portanto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).

2. As instâncias ordinárias, depois da análise meticulosa do acervo probatório, afirmaram que a conduta do agravante foi essencial para a consumação do crime de tortura, uma vez que permitiu o cenário adequado para que a vítima não pudesse escapar, bem como assegurou a execução do crime, ao viabilizar que os corréus pudessem praticar os atos violentos sem interferências externas. A atuação do acusado com o propósito de obter o objeto usado para ocultar o cadáver também foi valorada como essencial para a consumação do delito previsto no art. 211 do CP. Nesse sentido, diferentemente do que sustenta o agravante, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase pré-processual. O Juízo de primeira instância e o Tribunal mencionam expressamente que o acervo probatório incluiu depoimentos que foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório, além de informações extraídas de interceptações telefônicas.

3. Dessa forma, o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser usada para ensejar uma condenação.

4. Para alcançar conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal).

Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal.

2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal" (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 1º/4/2019).

3. Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)(AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

4. Por fim, se as instâncias ordinárias, com fundamentos nos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, entenderam, de forma motivada, que existe prova de autoria e materialidade delitiva, tal conclusão não pode ser revista na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probatório.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.) (grifo nosso)

Nesse cenário, vislumbro que as provas amealhadas aos autos denotam de forma coesa e harmônica que o apelante cometeu o crime de roubo, mediante concurso de agentes com o corréu
ENISON (seu irmão) e
grave ameaça consistente na simulação de estar armado, em desfavor da vítima, de quem subtraíram a bicicleta e a mochila, sendo forçosa a mantença do édito condenatório.

Portanto, nego provimento ao recurso, neste particular.

DA DOSIMETRIA DA PENA. DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Em suas razões recursais (ID 19568824), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando que nenhuma circunstância judicial foi reputada como desfavorável.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 19568807), constato que, (i) na 1ª fase, foi fixada a pena-base no importe de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a despeito de nenhuma circunstância judicial ter sido reputada como negativa; (ii) na 2ª fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes; (iii) na 3ª fase, houve a elevação da pena na fração de 1/3 (um) terço em decorrência da incidência da majorante do concurso de agentes (art.157,§2º,II, CP),
resultando, assim, na pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Em exame da insurgência defensiva, observo que lhe
assiste razão.

Com efeito, a doutrina penalista leciona que a “(...) a pena-base deverá ser fixada a partir da pena mínima prevista em abstrato para o tipo penal incriminador, só podendo sofrer qualquer exasperação na hipótese da existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente.” (
SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024,
pag.197-98)

Sendo assim, na
1ª fase de dosimetria
, diante da ausência de vetores do art.59 do CP reputados como negativos,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª etapa de dosimetria
, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na
3ª fase de dosimetria
, mantenho a elevação da pena no patamar de 1/3 (um terço) em virtude da incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes (art.157, §2º, II, CP),
obtendo, assim, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
que torno concreta e definitiva
.

Mantenho o regime inicial semiaberto e as demais determinações da sentença combatida.

Neste ponto,
dou provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena-base e, por conseguinte, a pena definitiva imposta.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025